Tribunal: TJDFT
Processo: 0707990-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707990-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARWIN DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, WILSON RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Autor DARWIN DE OLIVEIRA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais e tutela de urgência n. 0704500-80.2020.8.07.0007, proposta em face dos Réus COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB E WILSON RIBEIRO DA SILVA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que a CAESB fosse compelida a promover a imediata religação do fornecimento de água no imóvel CNF 01, AE, Edifício Praiamar, Entrada B, Apartamento 511, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP 72.125-515, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Confira-se: Trata-se de ação de conhecimento promovida por DARWIN DE OLIVEIRA em desfavor de CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL e WILSON RIBEIRO DA SILVA, na qual requer a concessão de tutela de urgência para “a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar à 1a Ré que promova a imediata religação do fornecimento de água no imóvel CNF 01, AE, Edifício Praiamar, Entrada B, Apartamento 511, pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).” Quanto ao pedido de tutela de urgência, este somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’”. (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità”. (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, não se vislumbra a possibilidade de concessão da tutela de urgência reclamada, porquanto ausente o requisito da probabilidade do direito alegado, na medida em que, além de o próprio autor não residir mais no imóvel, sendo certo que não pode postular em juízo direitos ou interesses de terceiros, os documentos colacionados nos autos não comprovam as alegações de que o corte no fornecimento de água do imóvel teria decorrido de solicitação manifestada pelo locador ou mesmo que o desligamento não teria obedecido o requisito da prévia notificação. Tal fato também não se pode presumir, uma vez que os atos e procedimentos da entidade paraestatal (CAESB) gozam de presunção de legitimidade e legalidade. Além disso, constitui exercício regular de direito o pedido formulado pelo locador de alteração cadastral junto à CAESB, cabendo ao locatário, se assim o pretender, requerer novo cadastro em seu nome, visando ao fornecimento de água, como tem decidido reiteradamente esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. PAGAMENTO DA FATURA. OBRIGAÇÃO PESSOAL E CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO CADASTRAL NÃO EFETUADA. FATURAS EMITIDAS SEM INDICAÇÃO DE TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR A RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO AO POSSUIDOR DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É assente na jurisprudência que o dever de pagar pelo serviço de fornecimento de água é destituído da natureza jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços, por meio do qual a concessionária obtém a identificação do beneficiário. 2. Desse modo, na hipótese de locação do imóvel, compete ao proprietário da unidade requerer a suspensão do fornecimento do serviço e exigir que o locatário proceda com o pedido de alteração do cadastro perante a CAESB. 3. Neste caso específico, porém, as faturas emitidas pela CAESB, durante o período de locação do imóvel, foram feitas sem indicação de titularidade, ou seja, o autor não constava nos cadastros da requerida como responsável pela unidade, razão pela qual não se pode imputar ao mesmo, pelo simples fato de ser o possuidor do imóvel, a responsabilidade pelos débitos referentes a tal período. 4. Recurso improvido.” (Acórdão 1227492, 07004700320198070018, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 19/2/2020)” Por fim, não prospera a alegação de que o autor teria solicitado a religação do fornecimento à requerida e esta o teria recusado, sob o fundamento de que o desligamento teria sido solicitado pelo locador, porquanto a Resolução n. 14/2011 do órgão regulador (ADASA) expressamente prevê a possibilidade de o próprio locatário requerer, em seu nome próprio, a novação com substituição de usuário visando ao fornecimento em questão, podendo este inclusive solicitar o parcelamento de eventual débito em atraso em nome do usuário substituído. Assim determina o artigo 83 desta norma infralegal: “Art. 83. O prestador de serviços poderá realizar a novação com substituição do usuário contratante pelo proprietário, pelo cessionário por ato da administração pública, pelo locador ou pelo locatário da unidade usuária, a pedido destes, quando: I – os requerentes da novação apresentarem comprovante do término da relação contratual que autorizou a celebração de contrato do prestador de serviços com o usuário a ser substituído; II – o usuário a ser substituído estiver com o serviço de abastecimento de água suspenso por mais de 30 dias, por motivo de inadimplência; III – houver sucessão da propriedade ou da posse do imóvel comprovada por instrumento público; IV – o locatário comprovar o negócio jurídico com o proprietário ou cessionário por meio de instrumento público ou particular com reconhecimento de firma. §1o Para comprovação da propriedade o prestador de serviços exigirá a matrícula do imóvel atualizada ou o carnê do IPTU do exercício. §2o O solicitante da novação se responsabilizará pela veracidade dos documentos, bem como pelos danos que a novação causar ao contratante substituído exceto quando da novação solicitada pelo locatário. §3o As alterações contratuais somente ocorrerão quando não houver débito, constituído ou em curso de apuração por meio de processo administrativo, em nome do contratante a ser substituído e relativo à unidade usuária em questão. §4o Se o novo usuário contratante arcar com o débito do usuário substituído, o prestador de serviços receberá o pagamento e expressamente lhe transferirá todos os direitos relativos ao crédito. §5o Na ocorrência da hipótese do parágrafo anterior, é vedado ao prestador de serviços recusar nova contratação com o usuário substituído exceto quando houver outros débitos pendentes em seu nome. § 6o O prestador de serviços poderá proceder ao parcelamento de débitos remanescentes.” Por esses fundamentos, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Promova-se a citação, advertindo-se que eventual resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação. Considerando as medidas adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus estabelecidas no Decreto n. 40.520/2020 do DF e nas Portarias Conjunta TJDFT n. 23/2020, 25/2020 e 29/2020, bem como a necessidade de evitar contaminações em grande escala, deixo de designar audiência de conciliação neste processo. Restando infrutífera a citação, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Após, expeça(m)-se carta(s) de citação para todos os endereços encontrados, excluídos os já diligenciados. Sendo infrutíferas tais diligências, intime-se a parte autora para promover a citação, requerendo o que entender cabível. Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada (automática) de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, conjuntamente com o saneamento do feito. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para saneamento (art. 357 do CPC), após o qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Cite(m)-se. Intime(m)-se. O Agravante em suas razões recursais alega que: (i) firmou contrato de locação junto ao segundo Agravado, com início de vigência em 10 de janeiro de 2019 e término em 10 de janeiro de 2020, referente ao imóvel localizado na CNF 01, AE, Edifício Praiamar, Entrada B, Apartamento 511, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP 72.125-515; (ii) após a celebração do contrato de locação, se separou de sua companheira, razão pela qual não mais reside com seus filhos, pois se mudou temporariamente para a casa de seu pai. Todavia, manteve o contrato de aluguel em seu nome, uma vez que residem no local seus três filhos e sua ex-companheira; (iii) seu filho DARWIN DE OLIVEIRA JÚNIOR é portador de Diabetes Mellitus Tipo 1 e faz aplicação diária de insulina três vezes ao dia e, diante da pandemia do COVID-19, por ter doença preexistente que o torna pessoa de alto risco em caso de contaminação, foi aconselhado a redobrar os cuidados de higiene no momento da aplicação para controle de glicemia; (iv) teve o fornecimento de água no imóvel suspenso, sem qualquer notificação prévia, no dia 25 de março de 2020 e, ao buscar saber o motivo do corte no fornecimento de água, fora informado pela CAESB de que o corte no fornecimento decorreu de pedido formulado pelo segundo Agravado, locador do imóvel, que também havia solicitado retirada da titularidade da conta de água de seu nome; (v) a CAESB afirmou a impossibilidade de acatar o pedido de religação do fornecimento de água, pois o corte ocorreu a partir de uma solicitação do proprietário do imóvel, razão pela qual estaria impossibilitada de reestabelecer o fornecimento de água mesmo diante do quadro clínico de filho do agravante e diante da situação de pandemia do COVID19; (vi) o proprietário do imóvel, segundo Agravado, teria solicitado o cancelamento do fornecimento em razão do inadimplemento do Agravante quanto aos aluguéis de 2020, bem como porque estaria finalizando a venda do imóvel para terceiro, razão pela qual não desejava que a conta de água permanecesse em seu nome; (vii) a probabilidade do direito está evidenciada nos documentos que comprovam o vínculo entre as partes e que o Agravante é locatário do imóvel de propriedade do segundo Agravado, que seu filho é portador de diabetes, que não há fatura de água em aberto, o que impede o corte no fornecimento de água em razão do pedido arbitrário do proprietário do imóvel; (viii) o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo se mostra evidente uma vez que a demora na prestação jurisdicional trará prejuízos de difícil reparação ao Agravante, pois seu filho é portador de diabetes e necessita de especial atenção à sua higiene pessoal e à higiene dos materiais necessários à aplicação da insulina, em especial diante da pandemia de COVID-19, pois faz parte do grupo de risco em caso de contágio, de modo que a interrupção arbitrária da prestação de serviços de fornecimento de água pela CAESB, a pedido do segundo Agravado, é abusiva e deve ser imediatamente restabelecida; (ix) é de fácil verificação a reversibilidade da tutela, pois, no caso de final improcedência, o fornecimento de água pode ser novamente interrompido e a CAESB poderá ser devidamente ressarcida economicamente, podendo utilizar-se, inclusive, das vias legais para tanto. Requer (i) a concessão da gratuidade da justiça, por ser pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC; (ii) a antecipação da tutela recursal no presente recurso para determinar à primeira agravada que promova a imediata religação do fornecimento de água no imóvel localizado na CNF 01, AE, Edifício Praiamar, Entrada B, Apartamento 511, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP 72.125-515, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Ao final, pede o provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando os efeitos da tutela recursal. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Sem preparo recursal em face da gratuidade da justiça requerida. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Em relação à concessão dos benefícios da justiça gratuita no presente agravo, embora a lei não tenha estabelecido parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tal aferição deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal quanto à comprovação da incapacidade financeira para fins da assistência jurídica gratuita, previstos na Resolução n. 140/2015, constituem parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. De acordo com os referidos critérios adotados, presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos. No caso em tela, vê-se que o Agravante é motorista de aplicativo e não possui rendimentos que lhe permitam o pagamento do preparo, uma vez que aufere renda inferior ao patamar tido como parâmetro, de acordo com os documentos juntados aos autos de origem (IDs 60328691 e 60328683). Assim sendo, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita. DA LIMINAR A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. No caso em apreço, o Agravante busca a antecipação da tutela recursal no presente recurso para determinar à CAESB que promova a imediata religação do fornecimento de água no imóvel localizado na CNF 01, AE, Edifício Praiamar, Entrada B, Apartamento 511, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP 72.125-515, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Diante da argumentação trazida pelo próprio Agravante, sobretudo em face de que o fornecimento de água no imóvel foi suspenso por pedido do próprio proprietário do imóvel, segundo Agravado, em razão de não mais desejar que a conta de água permanecesse em seu nome, tenho que a cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de ambas as partes. Consoante destacado pelo Juízo de origem, constitui exercício regular de direito o pedido formulado pelo locador de alteração cadastral junto à CAESB, cabendo ao locatário, se assim o pretender, requerer novo cadastro em seu nome. Ainda mais porque da análise dos documentos do processo não é possível verificar a probabilidade do direito do Agravante, tendo em vista que na locação do bem para terceiros, impõe-se respectiva alteração da titularidade do contrato de fornecimento de água, por ser uma obrigação pessoal do locador. Portanto, o locatário pode, a seu livre arbítrio requerer o cancelamento do contrato de fornecimento em seu nome referente a imóvel locado a terceiro. Ademais, é obrigação do locador ou a administradora do imóvel proceder com a suspensão do serviço quando da locação a terceiros, impondo a estes a contratação do serviço, com a respectiva alteração da titularidade do contrato, sendo certo que a companhia não tem condições de tomar conhecimento, voluntariamente, da mudança de titularidade do uso do serviço. Portanto, não há falar em notificação prévia de ou de pedido arbitrário do proprietário do imóvel. Não há nos autos comprovação de que o Agravante tenha requerido perante à CAESB a alteração de titularidade do consumidor usuário do serviço. Ainda mais, porque da análise dos documentos do processo não é possível verificar a probabilidade do direito do Agravante e não se vislumbra relação jurídica entre o Agravante e a CAESB. Assim, depreende-se que o Agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC). Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intimem-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de abril de 2020 18:27:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador